Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face do acórdão que rejeitou a preliminar de quebra de cadeia de custódia e negou provimento à apelação criminal interposta pelos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à suposta imprescindibilidade do exame pericial para a comprovação da materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, destaca-se que a tese apresentada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação. Contudo, a apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal reexaminar toda a matéria discutida na sentença.
4. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer ambiguidade ou obscuridade, corrigir contradição, suprir omissão ou retificar erros materiais, conforme inteligência dos artigos 619 do Código de Processo Penal e 83 da Lei no 9.099/1995. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
5. Não obstante a alegação relativa à imprescindibilidade do exame pericial para a comprovação da materialidade do delito não tenha sido suscitada no momento processual adequado, “é válida a condenação por crime de pichação com base em prova testemunhal consistente prestada por policiais militares, ainda que ausente perícia no material apreendido, desde que não haja prova em sentido contrário”, hipótese dos autos (Acórdão 2029646, 0700741-53.2025.8.07.0001, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025).
6. A tese defensiva foi abordada e o colegiado reconheceu a autoria e materialidade da conduta. Outrossim, segundo o Enunciado 159 do FONAJE: "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 81, § 5o, da Lei no 9.099/95.

________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 9.099/1995, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029646, Processo 0700741-53.2025.8.07.0001, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 7.8.2025; Enunciado 159/FONAJE.